Tribunal: TJES
Processo: 5003376-41.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO DE FATO – INEXISTENTE – OMISSÃO – CONFIGURADA – VÍCIO SANADO – INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM ALTERAR A CONCLUSÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
No caso dos autos, a suposta premissa fática equivocada apontada pela embragante é justamente a convicção formada acerca da ausência de indícios que evidenciem a união estável com o falecido. Com isso, revela-se patente que não há erro de fato no julgado vergastado, mas apenas pretensão da embargante em rediscutir os fundamentos lançados no acórdão vergastado que reformou a decisão de origem e rejeitou a sua habilitação como herdeira na ação de inventário de origem.

2
.
Foram apontados diversos elementos que evidenciaram a ausência do relacionamento alegado e não somente as fotografias acostadas pelos então agravantes. Nesse sentido, embora se reconheça que há omissão quanto à menção às fotografias e à declaração unilateral acostadas pela embargante junto às contrarrazões ao agravo de instrumento, a conclusão a que chegou este colegiado reflete a convicção formada pelos Julgadores a partir do exame de todo o conjunto probatório colacionado aos autos, de modo que não houve equívoco de premissa.

3
.
A embargante alegou, em suas contrarrazões ao agravo de instrumento que os
prints
das redes sociais da agravada e de seu suposto ex-marido acostados pelos então agravantes estavam com as datas alteradas e que as fotos seriam bem mais antigas, de modo que juntou as fotografias com as datas “verdadeiras”. Ocorre que, comparando-se as fotografias acostadas pela embargante no momento oportuno com as fotografias acostadas pelos embargados/agravantes junto ao recurso, percebe-se que as fotos datas trazidas por estes últimos são diferentes daquelas trazidas pela embargante, sendo que a única que é idêntica é datada de 2019, tal qual a que foi a acostada pelos embargados. Aliás, mais uma vez, em nenhuma das fotografias aparece o Sr. Evair, suposto companheiro da embargante, e em todas elas aparece a recorrente com o Sr. Adão.

4
.
Desse modo, um único depoimento, colhido de forma unilateral, de uma suposta companheira do ex-marido da embargante à época dos fatos narrados não é suficiente para afastar os demais elementos que induzem a conclusão de que ela não mantinha relacionamento com o falecido, nem mesmo refuta as fotografias que evidenciam que, no alegado período de união estável, permanecia em um caso amoroso com seu suposto ex-cônjuge.

5.
Assim, apesar de se reconhecer a omissão quanto à apreciação das provas colacionadas junto às contrarrazões recursais, elas não infirmam a conclusão proferida no acórdão vergastado e não são capazes de modificar o entendimento adotado anteriormente.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003376-41.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WEVERTON VIEIRA DA SILVA e outros (3)
AGRAVADO: EUNICE FONTOURA DOS SANTOS
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO DE FATO – INEXISTENTE – OMISSÃO – CONFIGURADA – VÍCIO SANADO – INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM ALTERAR A CONCLUSÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
No caso dos autos, a suposta premissa fática equivocada apontada pela embargante é justamente a convicção formada acerca da ausência de indícios que evidenciem a união estável com o falecido. Com isso, revela-se patente que não há erro de fato no julgado vergastado, mas apenas pretensão da embargante em rediscutir os fundamentos lançados no acórdão vergastado que reformou a decisão de origem e rejeitou a sua habilitação como herdeira na ação de inventário de origem.

2
.
Foram apontados diversos elementos que evidenciaram a ausência do relacionamento alegado e não somente as fotografias acostadas pelos então agravantes. Nesse sentido, embora se reconheça que há omissão quanto à menção às fotografias e à declaração unilateral acostadas pela embargante junto às contrarrazões ao agravo de instrumento, a conclusão a que chegou este colegiado reflete a convicção formada pelos Julgadores a partir do exame de todo o conjunto probatório colacionado aos autos, de modo que não houve equívoco de premissa.

3
.
A embargante alegou, em suas contrarrazões ao agravo de instrumento que os
prints
das redes sociais da agravada e de seu suposto ex-marido acostados pelos então agravantes estavam com as datas alteradas e que as fotos seriam bem mais antigas, de modo que juntou as fotografias com as datas “verdadeiras”. Ocorre que, comparando-se as fotografias acostadas pela embargante no momento oportuno com as fotografias acostadas pelos embargados/agravantes junto ao recurso, percebe-se que as fotos datas trazidas por estes últimos são diferentes daquelas trazidas pela embargante, sendo que a única que é idêntica é datada de 2019, tal qual a que foi a acostada pelos embargados. Aliás, mais uma vez, em nenhuma das fotografias aparece o Sr. Evair, suposto companheiro da embargante, e em todas elas aparece a recorrente com o Sr. Adão.

4
.
Desse modo, um único depoimento, colhido de forma unilateral, de uma suposta companheira do ex-marido da embargante à época dos fatos narrados não é suficiente para afastar os demais elementos que induzem a conclusão de que ela não mantinha relacionamento com o falecido, nem mesmo refuta as fotografias que evidenciam que, no alegado período de união estável, permanecia em um caso amoroso com seu suposto ex-cônjuge.

5.
Assim, apesar de se reconhecer a omissão quanto à apreciação das provas colacionadas junto às contrarrazões recursais, elas não infirmam a conclusão proferida no acórdão vergastado e não são capazes de modificar o entendimento adotado anteriormente.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para sanar a omissão apontada no que concerne à apreciação das provas colacionadas junto às contrarrazões recursais, sem alterar a conclusão outrora proferida, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos por
EUNICE FONTOURA DOS SANTOS
contra o v. acórdão do evento 4860392, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelos embargados e, no mérito, deu-lhe provimento para reformar a decisão de origem e rejeitar a habilitação da agravada/embargante.

Nas razões recursais acostadas no evento 5008460, a embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelos vícios do erro de fato, pois afirmação de que a embargante mantinha uma relação amorosa com terceiro “
não possui respaldo nos autos do processo e configura um erro de fato que deve ser corrigido
”, e da omissão, uma vez que não apreciou todos os argumentos apresentados pela embargante.

Contrarrazões apresentadas no evento 5140426, pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

ERRO DE FATO

A doutrina pátria ensina que se “
a decisão parte de premissa equivocada, decorrente de erro de fato, são cabíveis embargos de declaração para correção de tal equívoco
”
2
, sendo que o Superior Tribunal de Justiça
3
compreende que tal hipótese se amolda ao erro material.

A Corte Superior sedimentou que “
são cabíveis os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para corrigir premissa equivocada, na qual se baseou o acórdão embargado, quando determinante para o julgamento da causa
”
4
.

Entende-se por premissa fática equivocada aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou pela desconsideração de um fato claramente existente. Logo, é um erro de fato verificável de plano e não decorrente da convicção do julgador após examinar as provas colacionadas.

No caso dos autos, a suposta premissa fática equivocada apontada pela embargante é justamente a convicção formada acerca da ausência de indícios que evidenciem a união estável com o falecido. Com isso, revela-se patente que não há erro de fato no julgado vergastado, mas apenas pretensão da embargante em rediscutir os fundamentos lançados no acórdão vergastado que reformou a decisão de origem e rejeitou a sua habilitação como herdeira na ação de inventário de origem.

Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho do julgado de onde se depreende que foram apontados diversos elementos que evidenciaram a ausência do relacionamento alegado e não somente as fotografias acostadas pelos então agravantes:

[...] Não desconheço a presunção de veracidade que, como todo documento público, a escritura pública de união estável possui, nem mesmo a existência de jurisprudência pátria admitindo a habilitação da companheira nos autos do inventário com base apenas neste documento, contudo, como no caso dos autos os agravantes trouxeram documentos capazes de denotar a probabilidade de que, ao menos ao tempo do óbito, a recorrida mantinha relacionamento amoroso com outra pessoa, de forma pública, a singela juntada da escritura pública de união estável não se revela suficiente para a habilitação.

Dentre os documentos colacionados destaco os
prints
das redes sociais da agravada e de seu suposto ex-marido de 2019 e de 2020 em que há diversas fotografias dos dois juntos, como casal, postadas contemporaneamente à alegada união estável e posteriormente ao suposto divórcio, em contrapartida, não há nenhuma fotografia com o falecido (eventos 2470396 e 2470398).

Pondero, ainda, a exacerbada diferença de idade entre a agravada e o falecido, ela com 47 anos e ele já com 76 anos ao tempo da lavratura da escritura pública de união estável (fls. 32/33 do evento 3130320), bem como o pequeno período em que supostamente conviveram, já que a união teria se iniciado em meados de 2019 e o Sr. Evair foi hospitalizado por diversas vezes desde janeiro de 2020, totalizando 37 dias de internação, vindo a falecer em 23.03.2020.

Outrossim, consta nos autos vídeos nos quais o idoso relata que a recorrida não é “nada sua”, foi levado ao cartório “escondido”/obrigado e não sabia que o intuito era a lavratura da referida escritura pública, esboçando temor ao ser cientificado de que com o documento a agravada poderia reclamar direitos sobre os seus bens.

Aliás, tramita em primeira instância o processo de nº 0003313-79.2020.8.08.0030, por meio da qual o espólio do Sr. Evair e seus filhos buscam a anulação do documento público. [...]

Nesse sentido, embora se reconheça que há omissão quanto à menção às fotografias e à declaração unilateral acostadas pela embargante junto às contrarrazões ao agravo de instrumento, a conclusão a que chegou este colegiado reflete a convicção formada pelos Julgadores a partir do exame de todo o conjunto probatório colacionado aos autos, de modo que não houve equívoco de premissa.

OMISSÃO

A doutrina
5
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

De fato, como já adiantado, houve omissão do acórdão em relação a alguns argumentos que integram as contrarrazões recursais que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão do acórdão vergastado.

Nota-se, não houve menção no julgado às fotografias e à declaração unilateral acostadas pela embargante junto às contrarrazões ao agravo de instrumento e que permeiam toda a argumentação da embargante para o desprovimento daquele recurso.

A embargante alegou, em suas contrarrazões ao agravo de instrumento que os
prints
das redes sociais da agravada e de seu suposto ex-marido acostados pelos então agravantes estavam com as datas alteradas e que as fotos seriam bem mais antigas, de modo que juntou as fotografias com as datas “verdadeiras”.

Ocorre que, comparando-se as fotografias acostadas pela embargante no momento oportuno (evento 2959976) com as fotografias acostadas pelos embargados/agravantes junto ao recurso (eventos 2470396 e 2470398), percebe-se que as fotos datas trazidas por estes últimos são diferentes daquelas trazidas pela embargante, sendo que a única que é idêntica é datada de 2019, tal qual a que foi a acostada pelos embargados (foto 2, fl. 02, evento 2959976/ fl. 19 do evento 2470398).

Aliás, ressalto que, mais uma vez, em nenhuma das fotografias aparece o Sr. Evair, suposto companheiro da embargante, e em todas elas aparece a recorrente com o Sr. Adão.

Desse modo, um único depoimento, colhido de forma unilateral, de uma suposta companheira do ex-marido da embargante à época dos fatos narrados (evento 2959970) não é suficiente para afastar os demais elementos que induzem a conclusão de que ela não mantinha relacionamento com o falecido, nem mesmo refuta as fotografias que evidenciam que, no alegado período de união estável, permanecia em um caso amoroso com seu suposto ex-cônjuge.

Assim, apesar de se reconhecer a omissão quanto à apreciação das provas colacionadas junto às contrarrazões recursais, elas não infirmam a conclusão proferida no acórdão vergastado e não são capazes de modificar o entendimento adotado anteriormente.

Destarte,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
D
OU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
apenas para sanar a omissão apontada no que concerne à apreciação das provas colacionadas junto às contrarrazões recursais,
sem alterar a conclusão outrora proferida
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullittatis, incidentes de competência originária de tribunal. 14. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017. p. 288.

3
EDcl no AgInt no REsp 1617742/TO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019.

4
STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.965.399; Proc. 2021/0263451-1; GO; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 02/06/2022.

5
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto proferido pelo eminente relator